Tribunal: TJMT
Processo: 1011475-34.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011475-34.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CREUSA MARIA LIBANIA DO NASCIMENTO - CPF: 652.037.123-87 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO DÉBITO – ÔNUS DA PARTE AUTORA – INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INDEMONSTRADA – MULTA AFASTADA - PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

As simples alegações da parte autora, desvencilhadas de qualquer conjunto probatório, não são suficientes a infirmar a prova documental apresentada pelo requerido.

2. Demonstrada a existência do contrato celebrado entre as partes, e também da dívida do consumidor, não há qualquer ilegalidade na atitude da credora em cobrar o respectivo débito, bem como de inserir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes; a operadora de telefonia age no exercício regular do seu direito, restando afastado o dever de indenizar a consumidora.

3. Não há que se falar em condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, quando não restar cabalmente demonstrado o dolo no ato praticado pela requerente.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CREUSA MARIA LIBANIA DO NASCIMENTO,
objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais,

de n. 1011475-34.2017, ajuizada em desfavor de
TELEFÔNICA BRASIL S/A,
julgou improcedentes os pedidos autorais, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento de multa no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, a título de litigância de má-fé.

Por consequência, condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, haja vista, ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

A apelante alega que, além de não ter conhecimento do contrato firmado com a empresa apelada, em nenhum momento foi notificada para o pagamento da referida dívida, que gerou a inclusão de seu nome no rol de maus pagadores.

Afirma que para que ocorra a negativação, é imprescindível a comunicação prévia do consumidor acerca dos registros negativos, a teor do que dispõe o art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, ante a ausência da notificação prévia, insiste na condenação da apelada a pena pecuniária a título de danos morais.

Aduz que, embora o equívoco cometido, a inexatidão de suas argumentações, por si só, não configura litigância de má-fé, devendo, portanto, a condenação ser afastada ou, eventualmente reduzida.

Ao final pugna pela condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Requer pois, a reforma da sentença.

Decorrido o prazo para a apelada apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na hipótese, a parte autora ingressou com esta ação alegando que seu nome foi inscrito indevidamente no banco de dados dos órgãos de restrição ao crédito, por suposto débito no valor de R$ 219,77 (duzentos e dezenove reais e setenta e sete centavos), decorrente de serviço que não contratou.

Em sua defesa a requerida alegou que não cometeu qualquer ilicitude passível de reparação, haja vista, que a negativação se deu devido à inadimplência pelos serviços contratados e efetivamente prestados.

Depois de impugnada a contestação as partes foram intimadas a manifestarem acerca das provas que ainda pretendiam produzir, ocasião em que a requerente manifestou pelo julgamento antecipado e, por sua vez, a requerida colacionou aos autos o contrato de adesão à prestação de serviços firmado entre as partes. (Id ́s. 93517098 e 93518450)

Após, sobreveio sentença de improcedência da ação, nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião a apelante insiste na inexistência de débito com a apelada, bem como, na ausência da notificação prévia referente ao registro noticiado, que pudesse ensejar o apontamento de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso, para, reformada a sentença, seja a apelada condenada ao pagamento de indenização pelos supostos danos de ordem moral suportados.

Pois bem, em que pese as argumentações apresentadas, sem razão a apelante. Explico.

É que, como já dito, por ocasião da manifestação acerca das provas que ainda pretendia produzir, a requerida/apelada trouxe aos autos o Termo de Adesão e Contratação de Serviços com a assinatura da apelante, que, confrontada com a exarada no Instrumento de procuração e na declaração de pobreza, tornou incontestável a existência da relação jurídica entre as partes. (ID’s. 93517073, 93517078 e 93518450)

Por outro lado, a autora não apresentou qualquer meio de prova capaz de comprovar a ausência de débito perante a requerida, como o adimplemento da fatura.

Com efeito, as simples alegações da parte autora, desvencilhadas de qualquer elemento probatório, não são suficientes a infirmar a prova documental apresentada pela apelada.

Assim, diante da ausência de prova em sentido contrário, restou comprovado que a requerida agiu no exercício regular do seu direito ao cobrar a dívida e, por conseguinte, ao realizar a negativação da autora perante o cadastro de inadimplentes, afastando tanto a alegação de ato ilícito, como o dever de indenizar, haja vista que a consumidora deu causa à negativação quando se manteve inadimplente perante a credora.

Em casos análogos assim tem decidido este Eg. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – ATRASO NO PAGAMENTO DE FATURA – AUTOR QUE CONCORREU DIRETAMENTE PARA O ATO – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Se o consumidor foi quem deu causa à negativação, em razão de sua inadimplência, o fornecedor do serviço não tem responsabilidade civil porque age no exercício regular de direito.
(...) (Ap 44124/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - MATÉRIA PREPONDERAMENTE DE DIREITO - MÉRITO - PROTESTO E INSCRIÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA QUITADA APÓS O VENCIMENTO - CANCELAMENTO DO PROTESTO - INCUBÊNCIA DO DEVEDOR - APELANTE CONCORREU DIRETAMENTE PARA O ATO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...) 2-
Se o consumidor foi quem deu causa à negativação, em razão de sua inadimplência, o fornecedor do serviço não tem responsabilidade civil porque age no exercício regular de direito.
(Ap 137559/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015)

No que diz respeito à responsabilidade da operadora de telefonia, em razão da ausência da notificação prévia do devedor para inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes, mais uma vez, sem razão a apelante.

Isso porque se encontra sedimentado pelo verbete de Súmula 359 do Superior de Tribunal de Justiça que a mencionada responsabilidade é do órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito, neste caso específico, da SERASA EXPERIAN;
in verbis
:

“Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. “

(Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008)

Eis o precedente deste Sodalício:

RECLAMAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – PARCIAL PROVIMENTO DE RECURSO INOMINADO PARA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – SÚMULA 359 DO STJ – COMPROVAÇÃO DE ENVIO DA CORRESPONDÊNCIA PARA O ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR – ARTIGO 43, § 2º, DO CDC –PRESCINDIBILIDADE DO AVISO DE RECEBIMENTO (AR) NA CARTA DE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR SOBRE A NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME EM BANCOS DE DADOS E CADASTROS – OFENSA À SÚMULA 404 DO STJ – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.

A Súmula nº 359, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que "Cabe ao mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição".
(...). (N.U 1017165-65.2020.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Seção de Direito Privado, Julgado em 15/07/2021, Publicado no DJE 21/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO QUE REALIZA A ANOTAÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade pela notificação prévia acerca da inserção do nome do devedor em órgão de proteção ao crédito é do órgão arquivista, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 359, que estabelece: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.”

A negativação existente em nome do apelado foi disponibilizada em banco de dados originário da requerida Serasa. Assim, a apelante não é a responsável pelo banco de dados do respectivo órgão, de modo que não possui poderes para incluir ou excluir apontamentos, ou mesmo para enviar notificações aos devedores.
(N.U 0005136-66.2013.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 27/08/2019)

Logo, diante da ausência de comprovação de ato ilícito perpetrado pela operadora de telefonia, não há em que falar no dever de indenizar.

Por derradeiro, no que diz respeito a condenação da requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, neste ponto, com razão a apelante, é que da análise dos autos não restou cabalmente demonstrado o dolo praticado pela requerente a ponto de caracterizar alguma das hipóteses previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – REJEITADA - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO - PROPOSTA DE EMISSÃO DE CARTÃO APRESENTADA PELO RÉU - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO DÉBITO - ÔNUS DA PARTE AUTORA – ART. 373, I, CPC - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
Para a condenação por litigância de má-fé, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte.
(N.U 1018576-74.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, tão somente, afastar a condenação da parte requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021